Tribunal: TJDFT
Processo: 0757188-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA DE ESTUPRO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TENTATIVA DE PRATICAR ATO LIBIDINOSO EM EXPLORAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, é de ser mantida a absolvição do denunciado, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.